Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710891-04.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR IMPETRADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO O DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, pessoa jurídica representada pelo Presidente, EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR, e a pessoa física de EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR, impetraram, em 7/4/2022, mandado de segurança, com pedido liminar, contra os acórdãos nos 1403788 e 1403789 proferidos pela 8a TURMA CÍVEL do TJDFT, nos quais julgou-se simultaneamente as APCs 0736397-47.2020.8.07.0001 e 0704028-97.2020.8.07.0001, sob a Relatoria do em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, cujos acórdãos possuem os seguintes dispositivos: “Autos no 0704028-97.2020.8.07.0001 151. Rejeito a prejudicial de prescrição. 152. Acolho a preliminar arguida na apelação interposta por Dráucio Alvarenga Santos, Ferdinand André Sousa da Silva, Sandra de Oliveira Caparrosa, Antônio Adilson Eufrasino de Pinho, Anthony Leonardo Moreira Grillo e Antônio Amauri Malaquias de Pinho para reconhecer a ilegitimidade de todos para figurar no polo passivo da ação, proposta quando já haviam se desligado dos cargos para os quais foram eleitos na Comissão Provisória do PROS, em 11/01/2020, ficando extinto o processo. (CPC, art. 354 c/c art. 485, VI). 153. Conheço e dou provimento ao recurso interposto por Marcus Vinícius Chaves de Holanda para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 154. Inverto a sucumbência e condeno os autores ao pagamento proporcional (metade para cada um) das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 5.000,00, os mesmos estabelecidos na sentença. Autos no 0703397-47.2020.8.07.0001 155. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e declarar válidas a Convenção Nacional Extraordinária e a Reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, de 9 de julho de 2020 (ID 31369592, autos no 0736397-47), que passou a ser presidido por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, empossado na mesma data, conforme consta, dentre outros, do ID 31369592 (Autos 0703397-47). 156. Torno sem efeito, por consequência desta decisão, todas as medidas antecipatórias de tutela/liminares concedidas em favor do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, representado por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior. 157. Declaro que Marcus Vinícius Chaves de Holanda é o presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, composto pelos demais membros constantes nos documentos integrados no ID 31369592 (Autos 0703397-47). 158. Condeno Eurípedes Gomes de Macedo Júnior a pagar as custas e os honorários de sucumbência, que fixo em R$ 5.000,00. 159. Todos os atos praticados pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, sob a presidência de Eurípedes Gomes de Macedo Júnior e/ou seus suplentes/substitutos regimentais, serão nulos de pleno direito e para todos os efeitos a partir da sessão de votação destes recursos (08 de março de 2022, às 13h55). 160. Oficie-se ao Exmo. Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministro Edson Fachin. 161. Oficie-se ao Exmo. Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa. 162. Oficie-se ao Exmo. Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco. 163. Oficie-se ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira. É o voto.” Em decisão (id. 34320199) proferida em 11/4/2022, esta Relatoria indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Da referida decisão, os impetrantes interpuseram agravo interno (id. 35290637), em 16/5/2022. Esta Relatoria concedeu vista à autoridade impetrada sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC (id. 35374355), e o prazo transcorreu sem manifestação em 13/7/2022, conforme certificado nos autos (id. 37314785). Em petição apresentada em 21/7/2022 (id. 37609457), o Partido Republicano da Ordem Social (PROS), informa que: (i) “desde 08/03/2022, após julgamento das apelações no 0704028-97.2020.8.07.0001 e 0736397-47.2020.8.07.00001, pela 8a Turma Cível do TJDFT, restou determinado que Marcus Vinícius Chaves de Holanda é o presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social, tendo o acórdão eficácia imediata”; (ii) que “o registro foi feito no Tribunal Superior Eleitoral, em 11/03/2022, com mandato de Marcus até 03/11/2022, conforme certidão abaixo, a partir de ofício do TJDFT ao TSE determinando a alteração do presidente e dos outros membros do diretório”; (iii) que “em 01/04/2022, o PROS, sob a presidência de Marcus Holanda, enviou por e-mail notificação de rescisão contratual para o advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, inscrito na OAB/DF no 33.670-A. No ato, foi-lhe informado que a partir da notificação, não seriam mais necessários os serviços jurídicos do escritório de Bruno Pena, e que o pagamento seria depositado em sua conta corrente conforme previsão contratual, após apresentação de relatório de atividades”; (iv) que “as advogadas do PROS passaram a ser Cristiane Damasceno, OAB/DF 22.807, Bárbara Franco, OAB/DF 31.922 e Ana Carolina Franco, OAB/DF 41.799, conforme procuração outorgada pelo PROS, representado pelo presidente em exercício, Marcus Holanda, em 22/03/2022”; (v) que “o advogado Bruno Pena e o ex-presidente do PROS, Eurípedes Junior, foram cientificados em 01/04/2022 da rescisão contratual e do interrompimento da prestação de serviços de seu escritório para o partido, e ambos possuem conhecimento de que o acórdão de 08/03/2022 da 8a Turma Cível determinou que Marcus Holanda é presidente do PROS” e que (vi) “a nova procuração, outorgada em 22/03/2022 pelo novo presidente para as causídicas infra-assinadas, e consequentemente, a sua juntada nos processos do PROS, automaticamente revoga os poderes outorgados pela antiga gestão do partido ao advogado Bruno Pena”. Em razão dos fatos supracitados, requereu ao final: “[...] o Partido Republicano da Ordem Social – PROS, por meio de suas advogadas devidamente constituídas, requer a regularização do polo ativo da demanda e a correção da representação, com exclusão do advogado Bruno Pena, bem como a alteração do cadastramento, conforme procuração outorgada pelo atual presidente do partido a essas advogadas (em anexo). Requer, ainda, que o PROS seja cadastrado nos presentes autos como interessado.” Ainda dos documentos acostados à petição supracitada, vê-se que o registro do Sr. Marcus Vinícius Chaves de Holanda como representante e Presidente do Partido PROS perante a Justiça Eleitoral foi realizado em 11/3/2022 (id. 37609457, pág. 1); as novas Advogadas do Partido PROS foram constituídas por procuração outorgada pelo Presidente Sr. Marcus Vinícius Chaves de Holanda em 22/3/2022 (id. 37609458) e o Dr. Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena OAB/GO n.o 33.670, Advogado anterior, foi notificado quanto à rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios em 1/4/2022, no prazo de 30 dias (ids. 37609609 e 37609610). Diante dos fatos acima retratados, extrai-se que, quando da interposição do agravo interno pelos impetrantes, em 16/5/2022, o Partido PROS não era mais presidido pelo Sr. Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, nem representado em Juízo pelo Dr. Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena OAB/GO n.o 33.670, subscritor da respectiva petição (id. 35290637). Ademais, evidencia-se que os interesses do Partido PROS, atualmente presidido Sr. Marcus Vinícius Chaves de Holanda, e os do Sr. Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, a partir dos julgamentos realizados nos acórdãos impugnados neste mandado de segurança e consequentes efeitos jurídicos, são conflitantes. Em razão disso, extrai-se de modo inequívoco que o Partido PROS não possui mais interesse recursal no julgamento do agravo interno. Assim, diante de todo o exposto: a) à Secretaria do Conselho Especial para retificar a autuação e os cadastros do presente processo, para que conste como Advogadas do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), as Dras. ser Cristiane Damasceno, OAB/DF 22.807, Bárbara Franco, OAB/DF 31.922 e Ana Carolina Franco, OAB/DF 41.799, consoante procuração de id. 37609458, e excluir da referida representação o Dr. Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena OAB/GO 33.670. b) após, ao impetrante Eurípedes Gomes de Macedo Júnior para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento do agravo interno. c) vindo a manifestação, em caso positivo, à Secretaria do Conselho Especial para cadastrar na autuação do pje o agravo interno. Cumpra-se. Intimem-se. Depois, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora